Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-59.2006.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000410-59.2006.8.11.0101
RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
RECORRIDO: APARECIDA DE JESUS SANCHES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 116124980):
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO- PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADOS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – ELEMENTOS EVIDENCIADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados aos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é suprimida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.
Evidenciado que as lesões sofridas pela passageira é originaria de acidente provocado por preposto da empresa de transporte, impositiva é a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento, respondendo a seguradora litisdenunciada pelos danos comprovados até o limite da apólice de seguro contratada.
Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material.
A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi ponderado na hipótese.
Na forma da jurisprudência do STJ, “a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário”.
Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades decorrentes do acidente.
A teor da Súmula n. 537 do STJ “Em ação de reparação de danos a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
Não havendo resistência pela seguradora litisdenunciada, em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
Recurso parcialmente provido.
(TJMT –Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0000410-59.2006.8.11.0101, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 26.01.2022).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 8o do CPC e, 944 § único do Código Civil, ao argumento de que o aresto recorrido não manteve equitativamente a indenização de acordo com a gravidade da culpa e a extensão do dano, razão pela qual requer que esta corte superior assim o proceda, a fim de evitar enriquecimento sem causa à parte recorrida.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDs. 124491662 e 124468694).
Sem Contrarrazões (ID 127619168).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do ferimento aos artigos 8 do CPC e 944 § único do Código Civil – Análise de fatos e provas (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 944 § único do Código Civil e 8o do CPC está amparada na assertiva de que a verba indenizatória por danos morais e estéticos, arbitradas em respectivamente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$10.000,00 (dez mil reais) é desarrazoada.
O órgão fracionário recorrido, soberano na análise fática, assim pontuou sobre tema (ID 116124980):
“Em relação ao dano moral, não se olvide que as lesões corporais graves resultantes de acidente de trânsito, gera na vítima sofrimento e abalo moral que fogem da normalidade, sobretudo quando tais sequelas resultam na incapacidade física do ofendido, ainda que temporária, e deixam cicatrizes pelo corpo, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar.
Diante desse cenário, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.
Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.
Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.
Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral é equânime considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.
(...) quanto aos danos estéticos, como já pacificado, passível a sua cumulação com o dano moral, a teor do que dispõe a Súmula n. 387 do STJ[1], na medida em que o dano moral é psíquico, porque causa a vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional. No caso em pauta, o laudo pericial elaborado atestou que a lesão sofrida pela autora resultou deformidade caracterizada por cicatriz aparente pelo corpo resultantes do acidente. (...)Diante de tais circunstâncias entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pela magistrada sentenciante, não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, configurando quantia adequada, ao ressarcimento dos danos.
Todavia, para para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ, até mesmo porque o valor arbitrado está de acordo com os patamares adotados pela corte superior.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PENSÃO VITALÍCIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que os valores fixados a título de indenização por dano moral e estético atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Rever tal entendimento demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. O STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Nesse sentido: REsp n. 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017 e REsp n. 1.344.962/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015.
3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
4. Agravo Interno da concessionária desprovido.
(AgInt no AREsp 1419627/MS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.